Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DA PARTE. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. BOA-FÉ E PROBIDADE. NÃO OBSERVAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E A VERDADEIRA INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: a) declarar a nulidade do contrato e obstar qualquer desconto na folha de pagamento do autor que tenha por base referido contrato, b) condenar o réu na devolução simples ao autor de todas as parcelas pagas, devendo abater o valor que foi disponibilizado ao autor a título de empréstimo, e c) deferir a tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença, promova o cancelamento dos descontos na folha de pagamento da parte autora. 1.1. Recurso do autor aviado para que o réu seja condenado a restituir em dobro os descontos realizados em seu salário de benefício e a pagar indenização a título de danos morais. 1.2. O réu pede pelo recebimento do recurso sob efeito suspensivo e busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ante a inexistência de conduta ilícita por ele praticada, para afastar a condenação de cancelamento do contrato. Na hipótese de ser mantida a condenação, pede que o autor seja condenado à devolução da quantia depositada em sua conta.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do CPC, a sentença que concede tutela provisória produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC). 2.3. A despeito dos fundamentos expostos pelo requerente, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Da nulidade do contrato. 3.1. Denota-se do conjunto probatório dos autos, a ausência de informações adequadas que deveriam ter sido prestadas ao consumidor, no caso dos autos pessoa idosa, que se comprometeu ao pagamento do valor mediante descontos realizados diretamente em seus proventos de aposentadoria. 3.2. Em verdade, existiu um evidente desrespeito ao direito básico do consumidor no que se refere à informação adequada e clara acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes, bem como dos ônus financeiros decorrentes do cartão BMG, que o autor afirma, inclusive, nunca ter recebido (art. 6o, III, do CDC). 3.3. O consumidor não pretendeu contratar cartão de crédito, mas tão somente empréstimo consignado em seus proventos. 3.4. E, neste contexto, a instituição financeira ofereceu modalidade de crédito diversa da pretendida pela consumidora, levando-a a crer na contratação pretendida, ao indicar que o pagamento do empréstimo seria realizado mediante consignação nos seus proventos, com reserva de margem. 3.5. Portanto, a fornecedora rompeu com a boa-fé e função social exigíveis para a relação contratual, nos exatos termos dos arts. 421 e 422 do CC, tornando nulo o contrato firmado.
4. Da restituição dos valores e repetição do indébito. 4.1. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 4.2. Nesse sentido tem julgado esta Corte: “6. Pontue-se que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. A Corte Especial do c. STJ assentou que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’ (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”. (07074641320208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021). 4.3. No caso, reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC), e não demonstrado pelo banco réu engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.
5. Dos danos morais. 5.1. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, repetidos por anos sem qualquer abatimento na dívida, caracterizam dano moral indenizável, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 5.2. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 5.3. Atento às diretrizes do caso concreto, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

6. Apelação do autor parcialmente provida e do réu improvida.